Tribunal: STF
Processo: HC 262119
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR (ART. 2º, IX, DA LEI N. 1.521/1951) E ESTELIONATO (ART. 171 DO CÓDIGO PENAL — CP). DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE MEDIANTE A FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Pacientes condenados pela prática de crimes contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei n. 1.521/1951) e estelionato (art. 171 do Código Penal — CP), por 25 vezes, em concurso material (art. 69 do CP), com o direito de apelar em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se são ilegais as medidas cautelares diversas da prisão fixadas aos pacientes, as quais exigem necessidade, adequação e proporcionalidade (art. 282, I e II, do CPP), além de motivação concreta e atual (art. 315, §2º, do CPP).



    III. Razões de decidir



    3. Não merece acolhimento a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea e de desproporcionalidade das medidas cautelares impostas aos pacientes, especialmente porque são adequadas e têm como principal objetivo assegurar a plena execução das penas aplicadas, bem como garantir o integral ressarcimento das vítimas. Com efeito, o Magistrado de primeira instância utilizou fundamentação idônea, razoável e proporcional para a imposição das medidas cautelares, sem extrapolar os limites da discricionariedade que lhe é conferida por lei.



    4. Com relação à alegada falta de contemporaneidade das cautelares, o STJ limitou-se a assentar que tal matéria “não apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação inaugural da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância”. Isso impede igualmente que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.